Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-19.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001209-19.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO BENTO - CPF: 110.412.771-72 (EMBARGANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), NORTE AUTO MOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.250.228/0001-30 (EMBARGANTE), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ROSANA GONCALVES CLEMENCIO - CPF: 483.590.921-68 (EMBARGANTE), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (EMBARGADO), ROSANA GONCALVES CLEMENCIO - CPF: 483.590.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NORTE AUTO MOTORES VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 00.250.228/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0001209-19.2018.8.11.0025

EMBARGANTE:

GERALDO BENTO

EMBARGADOS:

UZIEL MACHADO E SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GERALDO BENTO contra o acórdão de Id. 232320178 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele interposto contra a sentença que, nos Embargos de Terceiro n. 0001209-19.2018.8.11.0025, declarou a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n. 572, do Livro 02, do Registro Geral do 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de obscuridade no aresto, uma vez que “
a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença não forma coisa julgada em embargos de terceiro
”, seja por não haver identidade de parte, pedido e causa de pedir, seja por ser de natureza interlocutória.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 235397670.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GERALDO BENTO contra o acórdão de Id. 232320178 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele interposto contra a sentença que nos Embargos de Terceiro n. 0001209-19.2018.8.11.0025, declarou a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n. 572, do Livro 02, do Registro Geral do 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de obscuridade no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Deveras, restou assentado que a alegada ocorrência de fraude à execução apontada pelo Embargante já foi afastada em incidente próprio por ele manejado no âmbito da ação principal sendo vedado, pois, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a rediscussão de matéria já decidida.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024